Tribunal: TJDFT
Processo: 0723822-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723822-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO CHAVES MENDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Cumprimento Individual de Sentença Coletiva - Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018 - Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.000 - Efeito Suspensivo - Expedição de Requisitório - Trânsito em Julgado - Perigo de Dano - Ausente - Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação de tutela pleiteada. Apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, perigo de dano em seu aguardar a efetivação do contraditório para apreciação do mérito da questão pelo Colegiado. Com efeito, a decisão vergastada condicionou a expedição dos requisitórios ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.000, ajuizada pelo Distrito Federal. Embora não tenha sido deferido o pedido liminar ali formulado, verifico não haver risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, porquanto o Agravo de Instrumento é recurso de rápida tramitação perante esta Relatoria. Assim, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator